Tribunal: TJES
Processo: 5011710-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Revogação; Liminar; Internação compulsória; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011710-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GYLYARTY DE FRANCA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1. A advogada constituída pelo paciente, teve amplo e irrestrito acesso aos documentos constantes nos autos, que são os mesmos utilizados pelo Ministério Público Estadual, para pleitear a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em nulidade, por cerceamento de defesa, e nem violação a Súmula Vinculante nº 14, do STF.

2. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, em fatos concretos, uma vez que, mesmo intimado das medidas protetivas, o paciente descumpriu a ordem judicial, proferindo novas ameaças, o que justifica a sua manutenção, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

3. O descumprimento de medida protetiva é fundamento válido para decretação da prisão preventiva do agressor. Precedente do STJ.

4. O laudo pericial, elaborado no incidente de insanidade mental, afirma que o paciente não apresentava sintomas de transtorno psiquiátrico à época dos fatos, além de confirmar, que é possível de realização do seu tratamento médico, na unidade prisional, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva, por medida de internação provisória.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011710-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GYLYARTY DE FRANCA MOREIRA (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICIA NUNES RIBEIRO - ES32042

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GYLYARTY DE FRANÇA MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra-ES, que manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).

Alega a impetrante
(id 9471767), em síntese,
que não teve acesso à prova produzida nos autos, o que configura nulidade, por cerceamento de defesa
.

Requer ainda
, a revogação da prisão preventiva, já que ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, e de forma alternativa, que seja substituída a segregação cautelar, por medida de internação provisória, para tratamento psiquiátrico do paciente.

Afirma também
, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo.

Colhe-se da narrativa
constante no processo de origem, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, nos autos da cautelar inominada nº 5015595-68.2024.8.08.0048, pois descumpriu as medidas protetivas deferidas no procedimento nº 0000811-74.2024.8.08.0048, da qual teve ciência em 08/04/2024.

Consta ainda na medida cautelar, que a vítima GLEICE KELLY MARTINS DE ARAÚJO MOREIRA, procurou a autoridade policial, relatando que nos dias 11/05/2024, 17/05/2024 e 21/05/2024, o paciente enviou áudios, com xingamentos e ameaças.

A ofendida ainda relatou, que o paciente esteve próximo à sua residência, no seu horário de retorno do trabalho, bem como foi ao seu encontro, descumprindo a medida protetiva de manter distância e proibição de contato.

Feitas estas considerações
, no que se refere a alegação, de que a advogada constituída não teve acesso ao conjunto probatório, o que configuraria cerceamento de defesa, por violação à Súmula Vinculante nº 14
1
, do STF, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o boletim de ocorrência lavrado pela vítima, assim como os
“
prints
”
das mensagens enviadas pelo paciente, que comprovam o descumprimento das medidas protetivas, estão disponíveis no procedimento cautelar nº 5015595-68.2024.8.08.0048, inclusive, foram anexados pela defesa, nesta ordem de Habeas Corpus, como se verifica no
id
9471777.

Desse modo, percebo que a advogada constituída pelo paciente, teve amplo e irrestrito acesso aos documentos constantes nos autos, que são os mesmos utilizados pelo Ministério Público Estadual, para pleitear a prisão preventiva do paciente, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) II -
No caso concreto, segundo os autos, a defesa teve acesso às mesmas provas disponibilizadas ao Ministério Público, não havendo que se falar em desrespeito à paridade de armas ou mesmo em ofensa à Súmula Vinculante n. 14
. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 891.752/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 24/6/2024
, DJe de 27/6/2024.)

Prosseguindo
, quanto a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que o Magistrado justificou, corretamente, a sua decretação, baseada em fatos noticiados pela vítima, de que o paciente profere, reiteradamente, ameaças de morte.

Outrossim, apontou que
o paciente já foi preso por descumprir medidas protetivas, permanecendo 22 (vinte e dois) dias encarcerado, no mês de abril de 2024
, mas foi posto em liberdade, e
mesmo assim, voltou a desobedecer a ordem judicial, de modo que a nova prisão cautelar é necessária, para cessar a violência doméstica, sofrida pela vítima
.

Dessa forma, tenho que a segregação preventiva foi corretamente mantida, para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo imprescindível para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

Destaco ainda que, o STJ possui entendimento consolidado, de que o descumprimento de medida protetiva é fundamento válido, para decretação da prisão preventiva do agressor, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 809.332/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 16/10/2023
, DJe de 19/10/2023.

Indo adiante,
no que concerne ao pleito de substituição da segregação cautelar, por medida de internação provisória, verifico que, após a impetração, o paciente foi submetido ao
exame de insanidade mental
, no incidente nº 5020844-97.2024.8.08.0048, tendo o médico perito, no laudo datado de 20/09/2024, atestado que,
“na época dos fatos, não apresentava sintomas de transtorno psiquiátrico em atividade”
.

Relatou ainda o perito, que
“o periciando não apresentava naquela ocasião qualquer prejuízo na sua capacidade de entendimento e determinação aos fatos.”

Além disso, o perito ainda afirmou que

“
o tratamento para os diagnósticos de transtornos ligados ao uso de substância e do transtorno bipolar podem ser realizados sem restrições, de forma ambulatorial, seja na comunidade ou pela saúde mental no próprio sistema prisional.
”

Assim, conforme laudo pericial, é possível que o paciente receba tratamento médico adequado, no estabelecimento penitenciário em que se encontra preso, não sendo necessária a sua internação provisória, em clínica especializada.

Acerca da matéria, cito ainda o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...) 4. Caso em que não restou comprovado que o paciente tenha supostamente praticado os crimes que lhe foram imputados sob a influência da doença que o acomete (esquizofrenia). Além disso, no laudo médico consta que o paciente apresenta hipótese diagnóstica de esquizofrenia, não havendo um laudo conclusivo sobre o diagnóstico.
Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade do paciente realizar o tratamento médico na unidade prisional.

5. Ausente a comprovação quanto ao diagnóstico definitivo do paciente, tampouco que não esteja recebendo o tratamento médico adequado, que justifique a internação provisória.(...
)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5000243-20.2024.8.08.0000,
Relator: HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 09/04/2024
)

Por fim
, registro que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9785458),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.